Tribunal: TJDFT
Processo: 0711441-32.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. CITAÇÃO POR EDITAL. SUSPENSÃO PROCESSUAL. PARADEIRO INCERTO DO RÉU. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. Para a decretação da prisão preventiva devem estar presentes os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal. Na espécie, resta comprovada a materialidade delitiva, bem como há fortes indícios de autoria do crime imputado ao réu, tendo em vista a prisão em flagrante e a confissão parcial. O furto qualificado imputado ao recorrente tem pena máxima superior a quatro anos, o que satisfaz o requisito do artigo 313, do Código de Processo Penal. Resta autorizada a prisão preventiva, para assegurar a aplicação da lei penal, diante da comprovação de que o réu fugiu do distrito da culpa, não tendo sido encontrado para citação. A existência de condenações e acordos anteriores evidencia a probabilidade de reiteração delitiva e fundamenta a decretação da prisão preventiva, diante da necessidade de garantia da ordem pública.